Tribunal: TJPA
Processo: 0808184-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808184-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVIA DE NAZARE ABDON MUTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0808184-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVIA DE NAZARE ABDON MUTO.

ADVOGADOS: MICHEL VIANA – OAB/PA 11.454-B E NELSON PAULO SIMÕES NASSER- OAB/PA 25.487

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO E DOCUMENTOS NOS AUTOS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTAR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da autora/agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o desentranhamento da petição de ID 11519212 do processo de origem e dos documentos com ela anexados.

É importante registrar que o presente agravo será analisado tão somente quanto ao pedido de reingresso da petição acima mencionada e dos documentos com ela juntados, não abrangendo o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que seu indeferimento ocorreu em decisão anterior, datada de 21.05.2019 (id n° 10516646 dos autos de origem), tendo a parte autora tomado ciência em 18/06/2019, de acordo com o sistema PJE, sem qualquer notícia dos autos de interposição de recurso de agravo.

No caso em tela, entendo que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravante, tendo em vista que na decisão agravada, o juízo
a quo
determinou o desentranhamento apenas “dos documentos juntados pela parte requerente na petição constante do ID Num. 11519212”.

No entanto, é de fácil constatação que não apenas os documentos, mas sim toda a petição de id n° 11519212 foi excluída dos autos, conforme se constata da certidão expedida pelo Diretor de Secretaria registrada no ID 3469670, o que dificulta sobremaneira a análise do presente agravo de instrumento. Além disso, pela leitura do trecho do
decisum
acima destacado, bem como pelo o que alega o agravante, a peça excluída não se tratava de simples petição de juntada de documentos, ao contrário, ela continha outro ou outros pedidos, como por exemplo o pedido de desistência parcial do pedido formulado na inicial, bem como apontamento de matéria de prescrição, que por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer momento, o que torna impossível o desentranhamento da própria petição.

Por fim, no que tange ao pedido requerido pelo agravante relacionado à prescrição dos créditos tributários, entendo que em respeito à ordem processual, e considerando que o presente recurso foi interposto em face da decisão que unicamente tratou sobre o desentramento dos documentos, a fim de evitar qualquer manifestação sobre “decisão não surpresa” ou de “atropelamento processual”, é mais razoável que esta decisão se restrinja a dar provimento ao pedido relativo à reintrodução da petição de id n° 11519212, com seus respectivos documentos, cabendo ao juízo
a quo
analisar se realmente apenas contém questões de matéria de ordem pública e

se manifestar sobre elas.

Não obstante, nada impede o juízo
a quo
de determinar o desentranhamento dos
documentos (não da petição)
, se verificado que os documentos juntados não estão relacionados à matéria de ordem pública, ou estes não cumprirem os requisitos do art.
Art. 435 do CPC/15.

Recurso conhecido e parcialmente provido para que sejam definitivamente reintroduzidos nos autos do processo de origem a manifestação de id n° 11519212 da Agravante e os documentos juntados para fins de consideração no momento de julgamento do mérito pelo juízo
a quo.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLIVIA DE NAZARÉ ABDON MUTO, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA (Proc. n. 0847624-88.2018.8.14.0301).

Narra o agravante que propôs ação anulatória pleiteando a inexistência dos débitos fiscais enumerados na ação principal em razão da prescrição, aduzindo que juntou prova suficiente para identificação do instituto da prescrição, mais precisamente anexou o CVIT, onde consta informações do período da dívida, da CDA respectiva, do status, data de vencimento, valor atual do débito e a data da inscrição.

Aduz que em contestação, o Estado do Pará refutou os argumentos apresentados na inicial e ao analisar a medida, o Juiz de 1º grau indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinou a intimação das partes para produzirem as provas no prazo legal.

Assevera que a agravante trouxe aos autos manifestação organizando todos fatos ocorridos no processo até o presente momento, bem como anexou a cópia do processo administrativo obtido na SEFA/PA. Ressalta que a cópia do processo administrativo somente foi obtida naquela ocasião, motivo pelo qual não foi juntada na inicial, sendo que, como já foi dito, nem seria necessário tendo em vista que a Agravante já tinha juntado provas suficientes que sustentavam a prescrição do crédito tributário.

Explica que por se tratar de débito de IPVA a cópia do “processo administrativo” tão somente é o próprio CVIT, CDA detalhada e informações sobre o parcelamento. Outrossim, o parcelamento como interrupção somente foi tese sustentada pela Agravada e não pela Agravante.

Afirma que o juízo de piso determinou a intimação da Agravada para apresentar manifestação acerca dos documentos acostados oportunamente pela Agravante, momento em que a agravada se manifestou impugnando os documentos juntados, sustentando que eram para ter sido anexados junto com a inicial.

Em decisão de ID 3469670, o magistrado a quo determinou o desentranhamento da manifestação da agravante, bem como todos os documentos por ela acostados, nos seguintes termos:

“(...) Ora, conforme afirmado acima, a regra processual é no sentido de que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, só havendo que se falar na aplicação das exceções do art. 435 do CPC quando efetivamente demonstradas, sendo ônus da parte que produz o documento tardiamente comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu, uma vez que, repita-se, a autora apenas e tão somente alegou que a disponibilização tenha ocorrido naquele momento, não tendo, porém, comprovado esse fato. Assim, imperioso se faz determinar o desentranhamento dos documentos que constam do ID Num. 11519212. (...) Diante do exposto, determino o desentranhamento dos documentos juntados pela parte requerente na petição constante do ID Num. 11519212, registrando que, no tocante ao pedido de desistência formulado, sua análise deverá ocorrer por ocasião da sentença, nos termos da fundamentação. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 3469669), aduz cerceamento do direito de defesa, alegando que a Constituição Federal não faz diferença entre o direito de defesa do autor ou do réu.

Afirma que a petição que fora desentranhada dos autos não continha apenas produção de provas, mas também trazia uma organização para todos os fatos ocorridos durante o processo, inclusive indicando desistência quanto a um AINF que se encontrava regular.

Argui que as provas anexadas desde a exordial já sustentam toda a tese de prescrição apontada nos autos, além disso, foi a parte agravada que sustentou a suspensão da prescrição em decorrência do parcelamento, o que faz com que a agravante tenha o direito de provar o contrário, através dos meios hábeis para tanto, que é o momento de produção de provas previsto no CPC

Assevera que a decisão agravada caracteriza cerceamento do direito de provar, previsto no art. 369 do CPC e que a agravante só produziu outras provas para juntada no processo tendo em vista a alegação da agravada acerca do parcelamento do débito, haja vista que antes disso tal hipótese sequer era mencionado, portanto, não poderia ter sido produzido anteriormente.

Aponta também que trata-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento do processo.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido no processo de origem, vez que manifestamente prescritos, de modo a evitar que a agravante sofra um dano irreparável ou de difícil reparação; que seja imediatamente reintroduzido nos autos do processo de origem a manifestação da agravante, bem como todos os documentos juntados por ela, os quais foram desentranhados ilegalmente. No mérito, pleiteia o total provimento do recurso.

Em decisão de id n° . 3541666, deferi o efeito suspensivo requerido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° . 3778270).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da autora/agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o desentranhamento da petição de ID 11519212 do processo de origem e dos documentos com ela anexados.

É importante registrar que o presente agravo será analisado tão somente quanto ao pedido de reingresso da petição acima mencionada e dos documentos com ela juntados, não abrangendo o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que seu indeferimento ocorreu em decisão anterior, datada de 21.05.2019 (id n° 10516646 dos autos de origem), tendo a parte autora tomado ciência em 18/06/2019, de acordo com o sistema PJE, sem qualquer notícia dos autos de interposição de recurso de agravo.

Pois bem. Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, preleciona o eminente jurista Flávio Cheim Jorge, na obra Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, SP: RT, 2015, p. 2219, o seguinte :

“Efeito suspensivo dos recursos. Em certos casos, a previsão do cabimento do recurso contra determinada decisão impede que esta produza de imediato, seus regulares efeitos. Fala-se, então, em efeito suspensivo do recurso, expressão que, todavia, não exprime corretamente o fenômeno, por dar a entender que é a interposição do recurso quem faz cessar a eficácia da decisão, quando, de fato, a decisão, nestes casos, já não produz qualquer efeito desde que publicada. O que há assim, são decisões que têm eficácia imediata, e decisões que não produzem efeitos imediatos, estado este que é simplesmente prolongado pela interposição do recurso. De todo modo, além de ser expressão consagrada na prática, é a própria lei que, em certas ocasiões, se refere ao ‘efeito’ suspensivo dos recursos (arts. 495, § 1i, III; 520; 522, parágrafo único, II; 981, § 1º; 1012, caput e § 3º; 1019, II; 1029, § 5º).

(...)

Concessão de efeito suspensivo pelo relator. Nos casos em que o recurso não tenha efeito automático (ope legis), é possível que o relator profira decisão no sentido de sustar a eficácia da decisão (ope judicis). Para tanto, deve o recorrente demonstrar, nas razões recursais, que a imediata produção de efeitos pode causar dano grave, de difícil ou impossível reparação periculum in mora), e a probabilidade que o recurso venha a ser provido (fumus boni iuris).”

No caso em tela, entendo que a probabilidade do direito milita em favor da parte agravante, tendo em vista que na decisão agravada, o juízo
a quo
determinou o desentranhamento apenas “dos documentos juntados pela parte requerente na petição constante do ID Num. 11519212”, vejamos:

“Diante do exposto,
determino o desentranhamento dos documentos juntados pela parte requerente na petição constante do ID Num. 11519212, registrando que, no tocante ao pedido de desistência formulado, sua análise deverá ocorrer por ocasião da sentença
, nos termos da fundamentação.”

No entanto, é de fácil constatação que não apenas os documentos, mas sim toda a petição de id n° 11519212 foi excluída dos autos, conforme se constata da certidão expedida pelo Diretor de Secretaria registrada no ID 3469670, o que dificulta sobremaneira a análise do presente agravo de instrumento. Além disso, pela leitura do trecho do
decisum
acima destacado, bem como pelo o que alega o agravante, a peça excluída não se tratava de simples petição de juntada de documentos, ao contrário, ela continha outro ou outros pedidos, como por exemplo o pedido de desistência parcial do pedido formulado na inicial, bem como apontamento de matéria de prescrição, que por ser matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer momento, o que torna impossível o desentranhamento da própria petição.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AQUIESCÊNCIA PELA PARTE EXEQUENTE. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO A QUO DE QUE NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO INDISPONÍVEL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUE DEVE SER AFERIDA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO JULGADOR.
SÚMULA 106/STJ. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. QUESTÃO CUJA SOLUÇÃO EXIGE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2. Acrescente-se ainda que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser apreciada até mesmo de ofício, razão pela qual, se ainda não decorreu o prazo prescricional, embora tenha o exequente se equivocado e concordado expressamente que os créditos tributários estariam prescritos, a extinção do Executivo Fiscal não pode prevalecer, estando corretas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias que determinaram o prosseguimento do feito, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade.

3. (...)

5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp 1310579/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

Sendo assim, considerado o teor da petição, entendo que é mais prudente o seu retorno, bem como dos documentos, ao processo de origem, pelas razões acima expostas.

Por fim, no que tange ao pedido requerido pelo agravante relacionado à prescrição dos créditos tributários, entendo que em respeito à ordem processual, e considerando que o presente recurso foi interposto em face da decisão que unicamente tratou sobre o desentramento dos documentos, a fim de evitar qualquer manifestação sobre “decisão não surpresa” ou de “atropelamento processual”, é mais razoável que esta decisão se restrinja a dar provimento ao pedido relativo à reintrodução da petição de id n° 11519212, com seus respectivos documentos, cabendo ao juízo
a quo
analisar se realmente apenas contém questões de matéria de ordem pública e

se manifestar sobre elas.

Não obstante, nada impede o juízo
a quo
de determinar o desentranhamento dos
documentos (não da petição)
, se verificado que os documentos juntados não estão relacionados à matéria de ordem pública, ou estes não cumprirem os requisitos do art.
Art. 435 do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para que sejam definitivamente reintroduzidos nos autos do processo de origem a manifestação de id n° 11519212 da Agravante e os documentos juntados para fins de consideração no momento de julgamento do mérito pelo juízo
a quo.

Belém, 05 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2021